Tribunal: TJMT
Processo: 1023588-65.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023588-65.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALINE MORGANA BETTIO registrado(a) civilmente como ALINE MORGANA BETTIO - CPF: 893.236.450-87 (ADVOGADO), ANTONIO MOACIR BETTIO - CPF: 174.926.960-00 (AGRAVANTE), ADELMA SCHMECHEL BETTIO - CPF: 709.315.261-91 (AGRAVANTE), ROBERTO ROVARIS - CPF: 334.537.999-68 (AGRAVADO), ANTONIA ROMERO ROVARIS - CPF: 280.685.809-72 (AGRAVADO), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ALEGAÇÃO DE INEXEQUIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO – SUPOSTA DIVERGÊNCIA ENTRE A ÁREA OBJETO DA MATRÍCULA E A EFETIVAMENTE REINTEGRADA – ARGUMENTOS JÁ ANALISADOS EM AGRAVOS ANTERIORES – NOVA ROUPAGEM DE QUESTÕES PRECLUSAS – VEDAÇÃO À REDISCUSSÃO (ART. 507 DO CPC) – EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA (ART. 508 DO CPC) – INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE APTA A MODIFICAR A OBRIGAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUTIR A LOCALIZAÇÃO DO IMÓVEL NA FASE DE EXECUÇÃO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Não há ilegalidade na decisão que indefere pedido de suspensão da reintegração de posse quando os argumentos de inexequibilidade do título judicial – fundados em alegada sobreposição da matrícula a terras indígenas ou de terceiros – já foram enfrentados e rejeitados por esta Câmara em agravos anteriores, não se admitindo sua rediscussão sob nova roupagem.

A tentativa de rediscutir a localização da área objeto da matrícula nº 6624 após o trânsito em julgado da sentença que determinou a reintegração de posse encontra óbice nas normas dos arts. 507 e 508 do CPC, diante da eficácia preclusiva da coisa julgada.

Laudo pericial emprestado de outro processo e alegações de supostos fatos novos não constituem fundamentos jurídicos aptos a afastar a autoridade da decisão exequenda, por não configurarem fatos supervenientes relevantes nos termos do art. 493 do CPC.

A sentença exequenda é clara e certa quanto ao objeto da obrigação (reintegração da posse do imóvel descrito na matrícula), sendo inviável alegar imprecisão da localização geográfica como causa de inexequibilidade na fase de cumprimento.

Inexistente omissão ou negativa de prestação jurisdicional, quando o juízo de origem aprecia expressamente os pedidos da parte à luz da coisa julgada e dos reiterados entendimentos deste Sodalício sobre o caso.

Recurso desprovido. Decisão mantida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1023588-65.2025.8.11.0000

AGRAVANTES:

ANTONIO MOACIR BETTIO e ADELMA SCHMECHEL BETTIO

AGRAVADOS:

ROBERTO ROVARIS e ANTONIA ROMERO ROVARIS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por
ANTONIO MOACIR BETTIO
e
ADELMA SCHMECHEL BETTIO
, em face decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, Juiz de Direito
Anderson Gomes Junqueira
, nos autos do Cumprimento de Sentença processo originário número 0000880-05.2004.8.11.0055, ajuizada por
ANTONIA ROMERO ROVARIS
e
outro
, o qual indeferiu pedido de tutela de urgência para determinar a suspensão imediata dos efeitos da reintegração de posse, com o consequente retorno da posse aos executados sobre os 109,0717 hectares irregularmente tomados.

A parte recorrente sustenta, em suma, que há inexequibilidade do título judicial, aduzindo que a matrícula nº. 6624, objeto da reintegração de posse determinada no processo de origem, não corresponde fisicamente à área sobre a qual foi efetivada a medida, uma vez que 25% da área está sobreposta à Terra Indígena Formoso e os 75% restantes encontram-se dentro da Fazenda Marines, pertencente a terceiros.

Diz que jamais exerceram posse sobre a área descrita na matrícula, tratando-se de “matrícula voadora”, e que a reintegração de posse já consumada atingiu área de 109,0717 hectares de sua propriedade.

Afirma que o pedido de extinção do cumprimento de sentença se justifica por meio do laudo pericial que demonstraria a sobreposição territorial e a impossibilidade de identificar a área da matrícula nº. 6624 conforme descrita no registro imobiliário.

Sustenta que a decisão agravada deixou de enfrentar tais elementos técnicos e rejeitou o pedido sob fundamento de preclusão e coisa julgada, bem como de que a localização do imóvel deveria ter sido discutida na fase de conhecimento.

Explana que a coisa julgada incide apenas sobre o dispositivo da sentença, não abrangendo a definição geográfica do imóvel, questão que sequer teria sido objeto de apreciação no processo originário.

Destaca que houve fato superveniente consistente na demarcação da Terra Indígena Formoso e na constatação técnica da divergência da área, o que justificaria a aplicação do art. 493 do CPC; e que devem ser observados os arts. 502, 503 e 525, § 1º, III, do CPC, ressaltando que a execução estaria sendo promovida sobre bem diverso daquele objeto do título judicial, caracterizando violação à coisa julgada e impossibilidade material da obrigação.

Defendem, no mais, que os agravados permaneceram silentes quando intimados a impugnar a prova técnica, configurando preclusão lógica e violação aos deveres de cooperação e boa-fé processual, e que os embargos de declaração opostos foram rejeitados sem sanar as omissões apontadas, o que enseja a nulidade da decisão por negativa de prestação jurisdicional.

A par desses argumentos, e invocando a presença dos requisitos legais, os agravantes requerem, em sede liminar, a suspensão da eficácia das decisões agravadas e a recondução dos agravantes à posse da área, ou, ao menos, a proibição de novos atos de turbação ou fruição pelos agravados, até o julgamento final do recurso.

No mérito, postulam a declaração de inexequibilidade do título judicial e a extinção do cumprimento de sentença.

Custas de preparo recolhidas (Id. 300360852).

A liminar recursal foi por mim
indeferida
em 29/07/2025, nos termos da decisão Id. 303163358.

A parte agravante opôs embargos de declaração na peça Id. 305441395, o qual foi conhecido como agravo interno e desprovido nos termos do acórdão Id. 310146869.

Contraminuta da parte recorrida na peça Id. 307738377, aduzindo, em suma, a correção da decisão recorrida. Pede o desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela recursal interposto por ANTONIO MOACIR BETTIO e ADELMA SCHMECHEL BETTIO, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos do cumprimento de sentença nº. 0000880-05.2004.8.11.0055, que indeferiu pedido de tutela de urgência voltado à suspensão dos efeitos da reintegração de posse, e ao retorno da posse da área de 109,0717 hectares aos agravantes.

Os recorrentes alegam, em suma, a inexequibilidade do título executivo judicial, sob o fundamento de que a área descrita na matrícula nº. 6624, que embasou a reintegração de posse, não corresponde fisicamente ao imóvel objeto da medida, tendo em vista que parte da área estaria sobreposta à Terra Indígena Formoso, e o restante localizado dentro da Fazenda Marines, de propriedade de terceiros.

Sustentam que nunca exerceram posse sobre a área descrita na matrícula, tratando-se de "matrícula voadora", e que a medida judicial acabou por atingir área distinta, de sua propriedade.

Aduzem que laudo pericial produzido nos autos demonstraria a sobreposição geográfica e a impossibilidade de identificação física da matrícula, o que justificaria a extinção da execução. Alegam, ainda, que a decisão agravada não enfrentou os elementos técnicos apresentados, limitando-se a rejeitar o pleito com fundamento em preclusão e coisa julgada, sustentando que a discussão sobre a localização do imóvel deveria ter ocorrido na fase de conhecimento.

Asseveram que a coisa julgada não alcança a definição geográfica do imóvel, e que se trata de fato superveniente, nos termos do art. 493 do CPC, a ensejar o reconhecimento da impossibilidade material da obrigação, além de violação aos arts. 502, 503 e 525, § 1º, III, do CPC.

Defendem, ainda, a ocorrência de preclusão lógica por parte dos exequentes, que não impugnaram a prova técnica produzida, bem como a nulidade da decisão que rejeitou os embargos de declaração, por negativa de prestação jurisdicional.

No mérito, pleiteiam a declaração de inexequibilidade do título judicial e a extinção do cumprimento de sentença.

A decisão objeto do recurso possui o seguinte teor, na parte que interessa ao deslinde da análise da tutela recursal pretendida:

“(...) No id 173973324 foi determinado o prosseguimento do feito com o cumprimento do mandado de reintegração de posse.

No id 175973591 a parte executada requereu a extinção do processo, sob o argumento de que restou comprovado nos autos nº 004458-39.2005.8.11.0055, que não detém a posse do imóvel descrito na matrícula nº 6624.

No id 176593966 a parte exequente foi intimada para se manifestar acerca do pedido de extinção do processo formulado pela parte executada.

No id 177001904 foi expedido ofício para o Comandante da Polícia Militar solicitando reforço policial no cumprimento do mandado de reintegração de posse.

No id 178592582 foi juntada resposta ao ofício informando a necessidade de se deslocar até a área em litígio para conhecimento e elaboração do estudo de situação.

No id 178745600 o oficial de justiça Aloísio foi intimado acerca da resposta ao ofício, bem como foi certificado o decurso de prazo para a parte exequente se manifestar.

No id 183689015 a parte exequente requereu o imediato cumprimento do mandado de reintegração de posse pelo oficial de justiça, bem como se manifestou acerca da desnecessidade de encaminhamento de estudo para o Comitê Estadual.

É o necessário à análise e decisão
.

Requereu a parte executada a extinção do processo, sob o argumento de que restou comprovado nos autos nº 004458-39.2005.8.11.0055, que não detém a posse do imóvel descrito na matrícula nº 6624.

Contudo, em que pese as alegações da parte executada, nos termos dos acórdãos proferidos pelo TJMT (pág. 61/67 do id 63686622 - 1007219-69.2020.8.11.0000 e id 118649004 - 1001100-87.2023.8.11.0000), nos recursos de agravo de instrumento interpostos pela parte executada em face das decisões da pág. 6/18 do id 63684682 e id 88100542, não cabe mais qualquer discussão sobre a reintegração de posse, tendo em vista que acobertada pelo manto da preclusão, incidindo as normas atinentes à vedação legal de rediscussão e a eficácia preclusiva da coisa julgada formada.

Ante o exposto, indefiro
o pedido formulado pela parte executada no id 175973591.

Quanto ao prosseguimento do feito, intime-se o oficial de justiça Aloísio Francisco Jacob solicitando informações acerca do cumprimento do mandado de reintegração de posse (id 69990363).

Às providências.

Tangará da Serra/MT, data da assinatura.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito”

Pois bem.

A pretensão recursal se estrutura, essencialmente, na alegação de inexequibilidade do título judicial. Os agravantes sustentam que a matrícula nº. 6624 — objeto da reintegração — não corresponde fisicamente à área efetivamente reintegrada, pois parte estaria sobreposta à Terra Indígena Formoso e o restante inserido em propriedade de terceiros (Fazenda Marines). Argumentam, ainda, que jamais exerceram posse sobre o referido imóvel, caracterizando-se uma
"matrícula voadora"
, e que haveria prova pericial idônea, apta a demonstrar a suposta incongruência entre o imóvel da matrícula e a área efetivamente objeto da reintegração.

A insurgência, todavia, não merece prosperar.

Com efeito, os fundamentos invocados pelos agravantes não são inéditos no curso da presente execução. As alegações de
imprecisão da matrícula
,
sobreposição com terras de terceiros
e eventual
impossibilidade da reintegração
já foram exaustivamente enfrentadas e rejeitadas, inclusive em julgados anteriores desta Corte, cuja eficácia preclusiva impede nova apreciação da matéria.

Nesta senda, inferem-se insubsistente os argumentos recursais, na medida em que, conforme bem destacado na decisão objeto de recurso, os argumentos aviados pela parte executada agravante já foram analisados, com outra roupagem, e dirimidos anteriormente na seara do recurso de agravo de instrumento número 1001100-87.2023.8.11.0000 também de minha relatoria, julgado em 17/05/2023, com a seguinte ementa:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PRETENSA REDISCUSSÃO DE LOCALIZAÇÃO DA ÁREA A SER REINTEGRADA – NOVA ROUPAGEM E ENQUADRAMENTO JURÍDICO DO MESMO ARGUMENTO – QUESTÃO DEBELADA PELA EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA (ART. 508 DO CPC) – QUESTÃO JÁ DECIDIDA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO ANTERIOR – PRECLUSÃO – VEDAÇÃO LEGAL DE REDISCUSSÃO (ART. 507 do CPC) – INDEVIDOS A MULTA E HONORÁRIOS DO ART. 523 DO CPC – ADIMPLEMENTO VOLUNTÁRIO – CUMPRIMENTO DENTRO DO PRAZO – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DA DECISÃO DE ARBITRAMENTO – JUROS MORATÓRIOS INDEVIDOS – TEMPESTIVO ADIMPLEMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Afiguram-se descabidas quaisquer conclusões jurídicas e novos pedidos de extinção do cumprimento de sentença baseados na alegada incorreção da área a ser reintegrada, porquanto tais questões estão acobertadas pelo manto da preclusão, incidindo as normas atinentes à vedação legal de rediscussão (art. 507 do CPC) e à eficácia preclusiva da coisa julgada formada (art. 508 do CPC).

Todas as questões suscitadas pela parte recorrente, sob nova roupagem, como alegados fatos novos, prova emprestada e diferente enquadramento jurídico (incisos III e VII do artigo 525 do CPC), são derivadas da já superada alegação de incorreção da individualização da área a ser reintegrada, o que deveria ter sido suscitado no momento oportuno do trâmite do processo de conhecimento, não comportando rediscussão por conta da eficácia preclusiva da coisa julgada formada e da preclusão operada por tal questão já ter sido decidida em agravo de instrumento anterior.

No anterior Agravo de Instrumento nº, 1007219-69.2020.8.11.0000, sob a relatoria do DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, julgado em 31/07/2020, em relação ao mesmo feito, já se decidiu que “havendo o trânsito em julgado da decisão, não mais se afigura cabível a discussão em sede de cumprimento de sentença de matérias de defesa que deveriam ter sido oportunamente suscitadas no processo de conhecimento, tal como a localização da área objeto da reintegração de posse”.

Ausente intimação anterior para a realização do pagamento e sendo regular o adimplemento após intimação para cumprimento, não incidem multa e honorários do art. 523 do CPC em relação à execução de honorários devidos em razão da decisão de impugnação ao cumprimento de sentença.

A atualização do débito deve partir da decisão que reconhece e arbitra como devidos os honorários, posto que, logicamente, antes disso, tal valor sequer foi reconhecido como devido e arbitrado.

Não há que se falar em incidência de juros a título de mora na atualização dos honorários objetos desta discussão, porque quando exigido o adimplemento, este foi regularmente cumprido, sendo devida apenas a correção deste débito.

Recurso desprovido. Decisão mantida.”

Como se vê, tal julgado, inclusive, reiterou orientação anteriormente firmada por esta Câmara no RAI número 1007219-69.2020.8.11.0000, de relatoria do Des. José Zuquim Nogueira, que reconheceu a impossibilidade de rediscutir, na fase de cumprimento de sentença, matéria que deveria ter sido ventilada e decidida na fase de conhecimento, notadamente quanto à localização do imóvel objeto da matrícula nº. 6624.

Os agravantes tentam, agora, reapresentar os mesmos fundamentos sob nova roupagem, invocando laudo pericial de outro processo (prova emprestada) e alegando fato superveniente consubstanciado na demarcação da Terra Indígena Formoso.

Não obstante, tais elementos não se revestem como novos fundamentos suficientes para afastar a eficácia preclusiva já operada, conforme disposto nos arts. 507 e 508 do CPC.

De fato, ao contrário do que sustentam, não se está diante de matéria nova e relevante, tampouco de fato superveniente capaz de modificar o conteúdo do título executivo.

O que se verifica é mera nova rotulagem de teses jurídicas já examinadas e rechaçadas na origem e por esta instância
.

O argumento de que a sentença exequenda não teria delimitado a localização geográfica do imóvel não prospera, isso porque, ainda que se admita que a sentença tenha determinado a reintegração com base na matrícula nº. 6624 sem detalhamento cartográfico, a obrigação nela imposta é clara, líquida e exequível, tratando-se de título judicial certo quanto ao objeto (a reintegração da posse de imóvel determinado, cuja descrição consta do registro imobiliário).

Deste modo, a tentativa de desconstituir o título judicial exequendo sob o argumento de que a matrícula é imprecisa ou de que a área foi parcialmente absorvida por terras indígenas não pode ser conhecida nesta fase processual, por encontrar óbice na coisa julgada, além de estar já decidida nos agravos anteriores.

Por sua vez, a invocação dos artigos 525, §1º, III e VII, e 493 do CPC, igualmente não socorre os agravantes.

Nenhum fato novo ou causa extintiva da obrigação sobreveio ao trânsito em julgado capaz de tornar inexigível a obrigação de reintegração.

Como já decidido por esta Câmara e frisado acima, a alegação de imprecisão da matrícula é questão de fato e direito que não se reveste da novidade alegada, tratando-se de argumento já deduzido e superado, sendo incabível sua rediscussão.

Por fim, no que tange à suposta negativa de prestação jurisdicional pela ausência de apreciação do laudo pericial, ressalto que o juízo de origem enfrentou expressamente os pedidos de extinção, e o fez à luz da eficácia preclusiva e da autoridade da coisa julgada formada nos autos principais, como claramente se vê da decisão agravada.

Assim, considerando a reiterada jurisprudência desta Corte, os fundamentos do acórdão anterior e a completa ausência de argumentos novos aptos a infirmar a decisão recorrida, não há ilegalidade ou teratologia na decisão que negou a tutela de urgência e manteve o curso da execução.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025